Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DECISÃO De acordo com as informações prestadas pelo Juízo Impetrado pelo Ofício no 717223-58, de 09/03/2022, Id 33331173, o presente writ perdeu seu objeto. Com efeito, a autoridade impetrada noticiou ter sido "deferido vista dos autos ao impetrante bem como a todos os terceiros interessados que afirmaram serem terceiros de boa-fé e que, segundo eles, teriam sido indevidamente afetados pela decisão constritiva exarada por este Juízo." Assim sendo, julgo prejudicado o mandamus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDF, ante a perda superveniente de seu objeto. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado